Tribunal: TJDFT
Processo: 0711637-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação de busca e apreensão, rejeitou alegação de prescrição da pretensão de conversão da obrigação de entrega de veículo em perdas e danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal diz respeito (i) à possibilidade de conversão da obrigação de entrega de veículo em perdas e danos durante o cumprimento de sentença; e (ii) à ocorrência de prescrição da pretensão de conversão em perdas e danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Torna-se preclusa a impugnação da concessão da gratuidade de justiça quando a parte deixou de fazê-lo na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos.
4. No caso, a agravante alega a impossibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos durante o cumprimento de sentença e a prescrição em razão do transcurso do prazo entre a sentença e a deflagração do cumprimento de sentença. Referidas matérias não foram apreciadas na sentença ou em decisão anterior à agravada. Preliminar de coisa julgada rejeitada.
5. O feito já foi sentenciado e, portanto, a pretensão de conversão de perdas e danos não é hipótese de conversão do rito procedimental da ação de busca e apreensão ou mesmo de pretensão de reparação civil. A sentença, inobstante a ausência de localização do veículo, julgou procedente a ação de busca e apreensão. Diante da impossibilidade de entrega do veículo, torna-se possível a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC.
6. A Súmula n.o 150 do STF prevê que “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Referido entendimento foi incorporado ao Código Civil, com a inserção do art. 206-A pela Lei n.o 14.382/22.
7. Quando ajuíza ação de busca e apreensão, o credor fiduciário o faz na qualidade de proprietário do bem, exercendo o direito previsto no art. 1.228 do CC. O direito do proprietário de exercer as prerrogativas inerentes à propriedade somente é obstado pela aquisição da propriedade por terceiro, quando transcorrido o prazo da prescrição aquisitiva, o que não ocorreu no presente caso.
8. A ação de busca e apreensão possui rito próprio, prevendo o art. 3o, § 8o, do Decreto-Lei n. 911/1969, que "a busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior". Inviável, portanto, a pretensão da recorrente de reconhecimento da prescrição em razão do transcurso do prazo trienal aplicável às Cédulas de Crédito Bancário ou previsto no art. 206, § 3o, inaplicáveis ao caso.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 499; CC, art. 206, § 3o, 206-A, 1.228.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1853888, 0709272-87.2023.8.07.0005, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 24/04/2024, publicado no DJe: 08/05/2024; Acórdão 1787609, 0705623-32.2023.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 14/11/2023, publicado no DJe: 07/12/2023; STJ, REsp n. 1.503.485/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 4/6/2024, DJe de 13/6/2024, REsp n. 805.928/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/5/2016, DJe de 17/6/2016.

(es)